Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-51.2004.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002231-51.2004.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON DANIEL SPIERING - CPF: 537.368.181-49 (APELANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA FONSECA registrado(a) civilmente como GILSON DA SILVA FONSECA e outros (VÍTIMA), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILSON DA SILVA FONSECA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE CIENTIFICADO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO PENAL – NÃO LOCALIZAÇÃO NO
ENDEREÇO
FORNECIDO –
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA E NÃO COMUNICAÇÃO DO
NOVO ENDEREÇO
– SEGUIMENTO DO PROCESSO SEM PRESENÇA DO ACUSADO –
ART
.
367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO E MANTER
ENDEREÇO
ATUALIZADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS DELITOS – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA

DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA ROBUSTEZ DO CONJUNTO-PROBATÓRIO – AFASTAR A QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA IDÔNEA –

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – VIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO CRIME NA MODALIDADE QUALIFICADA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1.087 –
SANÇÃO REDIMENSIONADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 367 do CPP é claro ao dispor que o processo seguirá sem a presença do acusado que, no caso de mudança, não comunicar o novo endereço ao juiz. Assim, se o réu foi devidamente citado e notificado na ação penal contra si, mas não foi localizado no endereço constante dos autos, não é nulo o processo por ausência de seu interrogatório.

O principio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, repousa no princípio de justiça segundo o qual se deve distribuir a cada indivíduo o que lhe cabe, de acordo com as circunstâncias especificas do seu comportamento, de modo que na aplicação da pena deve-se levar em conta não a norma penal em abstrato, mas, especialmente, os aspectos subjetivos e objetivos do crime.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição dos apelantes, porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito no art. 155, § 4o, IV (concurso de pessoas), do Código Penal estão comprovadas nestes autos e a condenação embasada no acervo probatório, mormente pelas declarações dos policiais, cujo teor foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução criminal.

Deve ser mantida a pena-base em patamar acima do mínimo se a as consequências do crime, denotam a maior reprovabilidade da conduta.

Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4o, do CP), dado que o § 1o se refere à pena de furto simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Gerson Daniel Spiering
e
José Carlos dos Santos Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.

2231-51.2004.811.0010
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia, e os condenou pela prática do crime de furto noturno qualificado pelo concurso de pessoas, ilícito tipificado no art. 155, § 1o e § 4o, inciso IV, c/c art. 71 (praticado por diversas vezes), ambos do Código Penal, impondo-lhes a pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 248 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id.
106002475).

Inconformada, a defesa do acusado José Carlos dos Santos Júnior suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência do interrogatório e, no mérito requer a absolvição por insuficiência probatória (Id. 107916487).

Por sua vez, a defesa do acusado Gerson Daniel Spiering, arguiu preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação e de individualização da pena. E, no mérito, pugna pela absolvição por falta de provas. De forma subsidiária, pleiteia a fixação da sanção basilar no mínimo legal ao argumento de que a circunstância judicial atinente às consequências do crime é inerente ao tipo penal e almeja o afastamento da qualificadora do concurso de agentes e da majorante de repouso noturno (Id. 108202980).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público destacou o acerto da sentença, manifestando-se pelo não acolhimento do apelo interposto (Id.
131408150).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do recurso, para o fim de que, apenas e tao somente, seja afastada a majorante do repouso noturno (art. 155, § 1o, do CP), nos termos da fundamentação supra (Id. 140632657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante José Carlos dos Santos Júnior, suscita preliminar de nulidade processual ao argumento de que a revelia se deu de forma irregular e que acarretou o cerceamento da defesa em virtude de não ter sido interrogado.

Referido pleito não comporta provimento.

V
erifica-se claramente que o acusado foi regularmente citado para responder a acusação conforme se vê da certidão encartada no Id. 105974976, p. 22. A resposta, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal foi oferecida pela Defensoria Pública, pois o acusado deixou transcorrer o prazo para apresentação da resposta à acusação.

Posteriormente foi designada audiência de instrução e julgamento, sendo que o recorrente não foi intimado, conforme certificado no 106002456, p. 18.

Ato contínuo, o magistrado singular decretou a revelia do acusado, com fulcro no artigo 367 do Código de Processo Penal e, após encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, compareceu espontaneamente ao feito requerendo a realização de seu interrogatório, na qual o pleito foi indeferido.

Com efeito, as provas carreadas aos autos demonstram que o acusado após ter total ciência da ação processual contra ele movido, mediante a citação regular feita, mudou-se sem comunicar seu novo endereço, obstando com isso a intimação para os atos processuais.

Dessa forma, não há falar em qualquer nulidade, devendo o acusado suportar as consequências previstas no artigo 367 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - 1. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REVELIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ATO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - IMPROCEDÊNCIA DO ARGUMENTO - MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – [...]. Não se reconhece nulidade processual por cerceamento de defesa ante a decretação da revelia se o agente se muda de endereço sem comunicar previamente o Juízo, além de não se observar prejuízo à defesa em razão da ausência do apelante das audiências a que deveria participar e desidiosamente não participou. [...].”
(TJMT, Apelação Criminal n. 38762/2015, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22.7.2015).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

Segundo o recurso defensivo a sentença é nula por violação ao principio da individualização da pena.

É cediço que o principio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, repousa no princípio de justiça segundo o qual se deve distribuir a cada indivíduo o que lhe cabe, de acordo com as circunstâncias específicas do seu comportamento, de modo que na aplicação da pena deve-se levar em conta não a norma penal em abstrato, mas, especialmente, os aspectos subjetivos e objetivos do crime.

Nesse sentido leciona abalizada doutrina “
o principio em destaque se revela como sendo uma verdadeira garantia humana fundamental, uma vez que todo condenado possui o direito de obter uma pena justa, proporcional ao ilícito praticado e em sintonia com sua condição pessoal individualizada”
(Schimit. Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Editora Podivum. 8a edição. 2013. Pag. 99)

Na hipótese, o juízo monocrático ao aplicar a pena ao acusado, utilizando-se dos instrumentos jungidos aos autos da ação penal, em obediência ao sistema trifásico delineado pelo art. 68 do Código Penal, avaliou os elementos

octogonais previstos no art. 59 do Código Penal, e , notadamente, por tratar

dos mesmos delitos (furto consumado), praticados com os mesmos modus operandi, nas mesmas condições de espaço e tempo, caracterizando a continuidade delitiva, não havendo falar em infringência ao referido princípio constitucional.

Dessarte, a fundamentação não exige uma abordagem minuciosa dos temas contrapostos, mas sim a análise das circunstâncias que envolvem o fato criminoso e que norteiam a pessoa do réu, à vista dos parâmetros traçados pelo próprio código penal e princípios correlatos, o que foi, sem dúvida, considerado neste caso.

Posto isso,
rejeito
a preliminar vindicada.

Superada as preliminares, passo analisar o mérito recursal.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Gerson Daniel Spiering
e
José Carlos dos Santos Júnior
em adversidade à sentença que os condenou ao cumprimento da reprimenda de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 248 dias-multa, em razão da prático do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos IV (concurso de pessoas), do Código Penal.

Consta da peça acusatória que em diversas datas entre os meses de junho de 2004 a novembro de 2004, durante a madrugada, rodovia BR 364, no pátio dos estabelecimentos denominados Posto Serrano, Posto 300, restaurante Chaleira Preta, restaurante Pensão Seca, nesta na Comarca de Jaciara, os acusados acima mencionados, previamente conluiados e com divisão de tarefas, subtraíram para ambos, pneus completos de caminhões e carretas, pertencentes a diversas vitimas conforme narrado na exordial acusatória.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa dos apelantes a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

A materialidade e autoria delitiva estão perfeitamente demonstrada no feito, como muito bem preconizado pela douta promotora de instancia primeva, na qual transcrevo parte das contrarrazões na parte que interessa:

“V
erifica-se que a
materialidade
o crime está sobejamente comprovada pelos boletins de ocorrência, termos de depoimentos, termos de declarações, relatório fotográfico, laudo pericial criminal auto de apreensão, termo de entrega, bem como pelos demais elementos de provas constantes dos autos.

A
autoria
delitiva, igualmente, é certa, inconteste e induvidosa, recaindo, de forma estreme de dúvida, na pessoa do apelante, conforme acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destaque-se que a alegação de que o apelante não praticou o crime por não ter sido reconhecido por nenhuma vítima ou testemunha também não merece prosperar, já que quando ouvidos judicialmente, os policiais civis Juracy José da Silva, Joel Avelino de Abreu e Joana Dark da Silva Reis, responsáveis pela investigação, ratificaram suas declarações e foram uníssonos em afirmar que na data de 02/11/2004, por volta das 01h40min, no pátio do Posto Serrano, durante “
campana
”, notaram a presença de Gerson Daniel Spiering e José Carlos dos Santos, que transitavam pelo local em um caminhão Mercedes, cor branca, placa JYI-0679, em atitude suspeita.

As características do veículo utilizado pelos réus são as mesmas citadas pela vítima Jesaías Ferreira de Paula, que quando ouvido em juízo afirmou que os caminhoneiros que se encontravam no local informaram que os suspeitos estavam em dois veículos, um Volvo de cabine baixa, com carga alta, na cor branca, e o segundo era um caminhão de cor branca.

Frise-se que foram localizados com os réus várias ferramentas usadas para retirar pneus de caminhões/carretas, sendo que o veículo utilizado possuía estrutura própria para carga de pneus.

Aliado a isso, tem-se que o policial militar Donizete Ferreira da Costa em juízo afirmou que durante seu expediente na Cadeia pública de Jaciara, presenciou conversa dos réus Gerson e José Carlos, em que disseram:
“a casa caiu! Deve ser o negócio dos pneus lá”
, o que demonstra a atuação premeditada e criminosa dos apelantes.

(...)

Sob a égide dos julgados correlatos, verifica-se a inexistência de nulidade, bem como, provas suficientes de materialidade e autoria para sustentar o édito condenatório que
não
merece reformas.”
(Id. 131408150).

Destarte, ficando sedimentada nos autos a existência de provas cabais acerca da materialidade e da autoria delitiva, todas devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se impossível a desconstituição do édito condenatório impingido.

Por outro lado quanto ao pleito pela fixação da sanção basilar no mínimo legal, entendo que tal pretensão não merece prosperar.

No que pertinente às
consequências do delito
, a sentença não merece reparos, já que o prejuízo patrimonial ultrapassou R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
demonstra que os efeitos do crime extrapolaram a normalidade típica e tornam cogente o afastamento da pena mínima.

Diante das ponderações delineadas,
mantenho a valoração negativa das consequências do crime,
por se mostrar proporcional e adequada às circunstâncias em que se desenvolveram a ação delitiva.

Por outro lado, a
defesa requer
o
decote
da qualificadora do
concurso de pessoas
, tal pretensão não merece guarida, na medida que a referida qualificadora foi devidamente configurado e demonstrado pelos depoimentos colhidos em ambos as fases da persecução penal, razão pelo qual não subsiste nenhuma dúvida quanto a sua incidência.

Noutro giro, entendo que deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, pois e
m julgamento de recursos especiais repetitivos –
Tema 1.087
–, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (
art. 155,
§
1o, CP
) não incide na forma qualificada do crime (
artigo 155,
§
4o, CP
).

Com a fixação da tese – que marca a mudança de posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça –, revejo também meu posicionamento quanto a esta questão, alinhando-me ao entendimento da Corte Superior.

Por fim, passo à readequação da reprimenda.

A pena do delito de furto qualificado é de 2 a 8 anos e multa.

Na primeira etapa da dosimetria, diante das ponderações delineadas, fixo a pena-base em
2 anos e 9 meses de reclusão,
conforme operada na sentença.

Na segunda fase, conservo a pena intermediária em 2 anos e 9 meses de reclusão
.

Na terceira fase, c
om o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, e aplicando a continuidade delitiva (art. 71 do CP) na fração de 2/3, torno a pena definitiva em
4 anos e 7 meses de reclusão,
e pagamento de
23 dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘b’ do Código Penal.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso defensivo
para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o do Código Penal, reduzindo a pena dos acusados Gerson Daniel Spiering e José Carlos dos Santos Júnior, para
4 anos e 7 meses de reclusão,

no
regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023